Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017142-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MINERAÇÃO APOENA S.A. RECORRIDO: MAURÍCIO APARECIDO DA SILVA ALMEIDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. DUPLO APELO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. PEDIDO DE REVISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA NÃO PREVISTA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITOS ART. 368 DO CC. POSSÍVEL NA EXATA EXTENSÃO DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CORREÇÃO E MULTA. VALOR DEVIDO E NÃO PAGO. FALTA DE SUPORTE LEGAL E CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO DESIGUAL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.014 do CPC para que seja possível o conhecimento em fase de apelação de questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, consoante inteligência daquele dispositivo legal, a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente, não sendo o caso dos autos. 2. Não existe suporte fático para o reconhecimento de hipossuficiência na presente relação comercial, mantida entre empresas, em contrato de mais de 3 anos de duração, sendo o contrato específico da própria atividade empresarial do recorrente. A diferença de potencial econômico não é determinante para esse fim. 2.1-A rescisão contratual é fato ordinário da atividade empresarial na área de prestação de serviços, cujos riscos são a ela inerentes. 3. Tratando-se de relação jurídica onerosa que se estende no curso do tempo, está sujeita, em tese, a ser afetada pela teoria da imprevisão, com lastro nos arts. 317, 478, 479 e 480, do CC. 4. Segundo a teoria da imprevisão, disposta no art. 317 do CC, "quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação." 5. Na hipótese, concluída a instrução probatória, verifica-se que o apelante não comprovou afetação à base jurídica do contrato que justifique a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, possuindo o contrato todos os requisitos legais sendo válidas suas cláusulas, especialmente a possibilidade de resilição com a prévia notificação. 6. A compensação entre débitos, com fundamento no art. 368 do Código Civil, apenas é possível na exata extensão da comprovação. 6.1 No caso, não foi comprovado nenhum outro efetivo pagamento por parte do recorrente, além daquele já reconhecido na sentença. 6.2 A existência de sentença, em outros autos, com a condenação subsidiária da parte não é suficiente para comprovar a existência de crédito em seu favor, uma vez que não comprovou o efetivo pagamento. 7. Não há de se falar de suspensão de correção monetária e multa em relação a valores reconhecidos e não pagos, não servindo cláusula contratual de desconto automático como fundamento para retenção imprópria dos valores devidos. 8 Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 9. A derrota processual da parte atrai para si a incidência do princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual deverá arcar com os encargos da sucumbência. Precedentes. 10. Tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido exordial, da ação principal e da reconvenção, de forma desproporcional para o autor e réu, as partes deverão dividir o ônus sucumbencial na proporção da sua sucumbência, conforme firmada na sentença. 11. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que os comprovantes juntados na petição ID 28077095 devem ser apreciados pelo acórdão recorrido, considerando que sua apresentação posterior – em sede de apelação, deu-se por conta da pendência de ação de natureza trabalhista, na qual a parte insurgente comprova que pagou dívidas do recorrido em montante acima do pleiteado no presente caso, sendo admissível eventual compensação de valores; c) artigos 121, 125 e 396, todos do Código Civil, expondo a existência de condição suspensiva ao pagamento da dívida pleiteada, em razão dos débitos trabalhistas pendentes, prevista na cláusula 5.15 do contrato firmado; d) artigos 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição dos ônus da sucumbência na reconvenção. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos 85, § 2o, 86 e 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, 121, 125 e 396, todos do Código Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes à possibilidade de juntada dos documentos indicados pela recorrente em sede de apelação, à existência de condição suspensiva impeditiva do pagamento pleiteado, bem como à distribuição dos ônus sucumbenciais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005